Tribunal: TJSP
Processo: 0001033-74.2016.8.26.0160
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelação. Crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (artigo 303, "caput", da Lei no 9.503/97). Absolvição por atipicidade do fato. Não cabimento. Aplicação do perdão judicial. Não cabimento. Não provimento ao recurso.